Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, § 1o, I, e § 2o, da Lei n. 9.503/1997 (CTB). A defesa pleiteia, em grau recursal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, sob o argumento de que, embora reincidente, o acusado não possui reincidência específica e preencheria os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por embriaguez ao volante encontra-se devidamente fundamentada na prova dos autos; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz da reincidência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por embriaguez ao volante encontra respaldo em prova robusta, consistente no auto de prisão em flagrante, no exame de alcoolemia com resultado superior a 0,3 mg/L e em depoimentos colhidos em juízo, evidenciando alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool.

4. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais: a pena-base foi majorada pela negativação das circunstâncias do crime, diante da concentração de álcool mais de quatro vezes superior ao mínimo legal, revelando maior risco à coletividade.

5. Na segunda fase, a pena foi corretamente agravada pela reincidência, comprovada por condenação anterior transitada em julgado pelo crime de receptação (art. 180 do CP), o que não caracteriza reincidência específica.

6. A substituição da pena privativa de liberdade foi corretamente indeferida, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos, notadamente porque as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis, o que torna a medida socialmente não recomendável, conforme exige o art. 44, § 3o, do Código Penal.

7. Também incabível a concessão do sursis, nos termos do art. 77 do Código Penal, ante a reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por embriaguez ao volante pode se fundamentar no exame de alcoolemia e em prova oral que ateste a alteração da capacidade psicomotora.

2. A reincidência não específica não impede, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade, mas esta exige que a medida seja socialmente recomendável.

3. A negativa das circunstâncias judiciais autoriza o indeferimento da substituição da pena, mesmo em casos de reincidência não específica.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, I, e § 2o; CP, arts. 44, § 3o, e 77.